Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA NÃO ABORDADA EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Inexiste omissão no acórdão que analisou as matérias abordadas nas razões recursais.
3. Segundo o princípio da devolutividade recursal (tantum devolutum quantum appellatum), a atuação do Tribunal é restrita aos fundamentos da sentença e das questões efetivamente impugnadas na apelação, portanto, apenas as matérias efetivamente impugnadas podem ser objeto de revisão pelo órgão ad quem.
3.1. Incabível o reconhecimento de omissão de matéria que sequer foi objeto de impugnação no recurso da parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.